Tribunal: TJMT
Processo: 0043673-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043673-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0019-93 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
DÉBITO

FISCAL
- DISCUSSÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO
–
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO

ADMINISTRATIVO
–
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (2.500 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE
ADMINISTRATIVO
E PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA –
RECURSO
DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, que objeta a
interposição
de
recurso

administrativo
pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do
débito
tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade
administrativo
e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença, em face da sentença que concedeu a ordem no sentido de “ratificar a liminar deferida e determinar ao impetrado/apelante que receba o Recurso Voluntário n. 5157456/2014, com a suspensão do crédito tributário oriundo do DAR n. 999/03.935.107.29”.

Em suas razões recursais, o Estado levanta que não há previsão constitucional que assegure irrestrito acesso aos recursos administrativos, e que o direito de petição resta garantido, uma vez que o valor de alçada definido em lei, somente se relaciona a interposição de recursos, inclusive, não há obrigatoriedade de sequer haver órgão com competência recursal, ainda mais porque a decisão administrativa é passível de revisão pela via Judicial, que, por sua vez, possui duplo grau dado o caráter da definitividade que tais decisões possuem, argumentando que a desnecessidade de duplo grau administrativo é tema que encontra apoio em decisão do STF (MS 34472 AgR/CE).

Pugna pelo provimento do
recurso
para reformar a sentença, revogando a ordem mandamental.

A recorrida não apresentou contrarrazões (id. 7464084).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso
e ratificação da sentença (id. 7950645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de sentença que concedeu a
segurança
, para determinar que a autoridade coatora proceda ao encaminhamento do
recurso

administrativo
ao Conselho de Contribuintes Pleno.

O Estado recorrente se insurge aduzindo que o § 1o do art. 570-E do RICMS/MT prevê as hipóteses em que não cabe o
recurso
voluntário, dentre as quais está elencado o pedido de revisão anteriormente apresentado e inadmitido na forma do art. 570-C, § 3o, do RICMS/MT, ou seja, quando se tratar de crédito tributário em montante inferior a 2500 UPFMT, não se justificando a imposição do duplo grau de jurisdição na esfera administrativa.

O
recurso
não comporta provimento.

A questão posta à nossa apreciação é singela, desmerecendo maiores delongas, mesmo porque tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a sentença objurgada. Vejamos:

“
APELAÇÃO
CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL COMO PEDIDO AUTÔNOMO EM SEDE DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
, POIS JÁ ACOLHIDA NO JUÍZO A QUO – MÉRITO –
RECURSO

ADMINISTRATIVO
– DIREITO DE RECORRER OBSTADO PELO VALOR DE ALÇADA – ART. 570-E, § 1o, INCISO I DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS No. 4.1160/2009 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Patente é a falta de interesse recursal da parte recorrente ao pleitear o acolhimento da preliminar de impossibilidade de ser aviado
mandado
de
segurança
com o propósito de ser declarada a inconstitucionalidade de ato normativo como pedido autônomo, porquanto tal matéria já foi objeto de acolhimento pelo juízo a quo, estando, pois, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II) e, mais, que “aos litigantes em processo
administrativo
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de
recurso

administrativo
, com base em valor de alçada constante do art. 570-E, § 1o, inciso I, do RICMS/MT. Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto não se mostra razoável norma limitativa à
interposição
de
recurso

administrativo
, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição
administrativo
.
Recurso
desprovido. Sentença ratificada em reexame.” (
Apelação
/ Remessa Necesária 110035/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO –
RECURSO
DE
APELAÇÃO
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO RECURSAL –
DÉBITO

FISCAL
– DECISÃO QUE DECLAROU A LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) –
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO

ADMINISTRATIVO
– INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – DIREITO DE PETIÇÃO – CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA – ISONOMIA – APELO DESPROVIDO. Segundo o entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, que objetiva a
interposição
de revisão de decisão administrativa (
recurso

administrativo
), pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do
débito
tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como, direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. Nesse sentido: ReeNec 150862/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 24/03/2015, publicado no DJE 06/04/2015.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
DÉBITO

FISCAL
- DISCUSSÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO
–
RECURSO
VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à
interposição
de
recurso

administrativo
, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição
administrativo
.” (
Apelação
/ Remessa Necesária 111378/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).

Inclusive, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça já analisou e declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 570-E do Regulamento do ICMS/MT, nos autos do
Mandado
de
Segurança
n. 41.160/2009, in verbis:

“
MANDADO
DE
SEGURANÇA
INDIVIDUAL –
RECURSO

ADMINISTRATIVO
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO –
SEGURANÇA
CONCEDIDA. 1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento
administrativo
que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato
administrativo
porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o
débito

fiscal
deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau
administrativo
, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do
recurso
pelo contribuinte. 4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a
interposição
de
recurso
voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5 – O direito de
recurso
, em procediments dessa espécie, reúne a qualidade de um principio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem
débito
inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art.
151
,
III
, do
CTN
. 9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso Ido § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha
recurso

administrativo
de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.” (
Mandado
de
Segurança
No 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO;
Relator
Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009).

Não é demais anotar que a vedação estatuída pela Administração Pública concernente à vedação de
interposição
de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 2.500 UPFMT, esbara, também, em primado constitucional, qual seja, no princípio da isonomia, na medida em que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no
débito
de menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade (recorrer administrativamente da decisão).

Por outro lado, não se pode desvencilhar do fato, de que nem todo
débito

fiscal
deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau
administrativo
, contudo, nas hipóteses em que houver previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese vivenciada, obstaculizar o manejo pontual do
recurso
pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do
débito
, e não na situação concreta.

Deste modo, conforme assentado pelo tribunal Pleno deste sodalício, o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou
recurso

administrativo
, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5o, XXXIV, e do contraditório (artigo 5o, LV), é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Desta feita, haja vista que o valor contestado, por estar abaixo do mínimo previsto no artigo 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS, traduz-se no único fundamento para inadmissibilidade do
recurso

administrativo
, é evidente a violação à direito líquido e certo da impetrante, dando ensejo à concessão da
segurança
pleiteada na via mandamental, tal como entendeu o juízo a quo.

Isso posto, nego provimento ao
recurso
e ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021